Tribunal: TJMT
Processo: 1016684-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016684-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ESMAEL CARVALHO DAS NEVES - CPF: 013.165.421-73 (PACIENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESPROVIDA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ABORDAGEM DECORRENTE DE MERA ATITUDE SUSPEITA. SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva sob fundamento de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública; (
ii
) estabelecer se a suposta vinculação do paciente a organização criminosa possui suporte probatório suficiente nesta fase processual e, (
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar a persecução penal.

III. Razões de decidir

A decisão
constritiva está fundamentada na
garantia da ordem pública
, consubstanciada
na diversidade dos entorpecentes, no fracionamento das substâncias e na apreensão de balança de precisão.

A quantidade de entorpecentes apreendida, correspondente a 53,88g, não revela, por si só, traficância em larga escala nem periculosidade concreta exacerbada do agente.

A abordagem policial decorre apenas de atitude suspeita em via pública, inexistindo investigação prévia, monitoramento, denúncias formalizadas ou elementos indicativos de envolvimento habitual do paciente com a traficância.

A alegada vinculação do paciente a organização criminosa decorre essencialmente de suposta declaração informal atribuída ao conduzido durante a abordagem policial, desacompanhada de elementos objetivos mínimos de corroboração.

A ausência de reiteração criminosa e as condições pessoais favoráveis do paciente constituem circunstâncias relevantes para a aferição da necessidade concreta da custódia cautelar.

Consideradas as razões do decreto prisional, a inexistência de reiteração criminosa, a fragilidade da tese de vinculação a organização criminosa, o fato de a abordagem decorrer apenas de atitude suspeita e a quantidade não exacerbada de drogas apreendidas, mostram-se suficientes e proporcionais as medidas cautelares diversas para resguardar a ordem pública e a regular marcha processual.

IV. D
ispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares
.

Tese de julgamento
:
“1.

A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de reiteração criminosa e de circunstâncias concretas reveladoras de maior periculosidade, não justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A alegação de vínculo com organização criminosa exige elementos objetivos mínimos de corroboração, sendo insuficiente mera declaração informal desacompanhada de outros dados concretos. 3. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando, consideradas as circunstâncias do caso concreto, estas se revelarem suficientes e proporcionais à proteção da ordem pública e da regular marcha processual.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016684-92.2026.8.11.0000

PACIENTE: ESMAEL CARVALHO DAS NEVES
IMPETRANTE: THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ESMAEL CARVALHO DAS NEVE
S
contra ato comissivo d
o Juízo do Núcleo
de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá que, nos autos de incidente processual (PJE n. 1007395-09.2026.8.11.0042), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e resistência, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal.

O impetrante sustenta
, em síntese,
que: 1) inexistem fundamentos idôneos para a segregação cautelar, porquanto a quantidade de entorpecentes apreendida seria
pequen
a, não sendo o mero fracionamento apto a evidenciar risco à ordem pública; 2) a decisão prisional valeu-se de suposta “confissão informal” obtida no momento da abordagem policial, sem observância das garantias constitucionais e, 3) o paciente é primário, exerce atividade lícita como motorista de aplicativo, possui residência fixa e é responsável pelo sustento de seus filhos.

Requer
a concessão da ordem para que seja outorgada
liberdade provisória ao paciente
ou
substituída

a prisão preventiva
por
medidas cautelares

(ID
361525878
), com documentos
anexados
(ID
361525880
).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (ID 361690368).

O juízo singular prestou informações (ID
363438439
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (Exmo. Sr. Dr.
Élio Américo
, Procurador de Justiça – ID
368470868
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia realizada em
9.4.2026
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante
em
decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente demonstrada nos autos.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2026.114613 (Id. 229525986), durante patrulhamento da Operação Asfixia na Avenida Governador José Fragelli, em Cuiabá/MT, a guarnição policial avistou Esmael Carvalho das Neves saindo de uma residência ao celular. Ao notar a presença da viatura, o suspeito agachou-se próximo a uma moita, atitude que gerou fundada suspeita e ensejou a abordagem policial.

Na revista pessoal, foram localizadas inicialmente 12 porções de cocaína no bolso do
flagranteado
. Nesse momento, o custodiado confessou informalmente estar vendendo drogas a mando de uma facção criminosa para quitar dívidas, indicando voluntariamente a existência de mais substâncias: 3 porções adicionais em uma kit-net por ele frequentada, bem como pasta base de cocaína, maconha e uma balança de precisão digital sob o sofá de outra residência da qual havia saído momentos antes. O material foi integralmente localizado e apreendido conforme indicado.

O Termo de Exibição e Apreensão no 2026.16.167015 (Id. 229526541) formalizou a apreensão de 15 porções de cocaína, 28 porções de pasta base, 1 porção de maconha, 1 balança de precisão digital e 1 aparelho celular Samsung, distribuídos nos três locais indicados. A materialidade delitiva restou confirmada pelo Laudo Pericial no 311.3.26.9067.2026.024391-A01 (Id. 229526550), que atestou resultado positivo para cocaína nas 28 porções de pó/grânulos amarelados (massa bruta de 37,46g) e nas 15 porções esbranquiçadas (massa bruta de 7,33g), bem como resultado positivo para Cannabis sativa L. na porção de material vegetal seco (massa bruta de 9,09g) e nos resquícios impregnados na balança apreendida.

Quanto aos indícios de autoria, são robustos e convergentes. O condutor, Subtenente PM Altamiro Lopes da Silva (Id. 229525988), narrou de forma detalhada a dinâmica da abordagem, a apreensão das drogas em três locais distintos e a confissão informal do
flagranteado
sobre sua atuação no comércio espúrio a mando de organização criminosa.
(...)
No interrogatório (Id. 229526544), acompanhado de seu advogado, o
flagranteado
fez uso do direito constitucional ao silêncio quanto ao mérito, limitando-se a informar que sua mãe estava ciente de sua prisão. Presentes, portanto, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. (...)

O segundo pressuposto da prisão processual é o periculum
libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos se mostra presente. Explico. (...)

Nesse sentido, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública. (...)

In
casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social, dada a gravidade em concreto do crime cometido.

O
flagranteado
foi preso em posse de expressiva quantidade de entorpecentes
-
ao todo 43 porções de cocaína/pasta base, perfazendo massa bruta superior a 44 gramas de cocaína, além de maconha e balança de precisão digital
-
distribuídas em três pontos distintos, evidenciando estrutura de comercialização e não mero porte eventual.

Mais do que isso, o próprio custodiado confessou informalmente agir a mando de uma facção criminosa, comercializando drogas para quitar dívidas com a organização, o que denota sua inserção em rede criminosa estruturada, com divisão de tarefas e subordinação hierárquica.

A apreensão simultânea de múltiplas porções fracionadas já prontas para venda, em locais distintos, associada à balança de precisão e ao vínculo confessado com organização criminosa, é circunstância que evidencia o tráfico exercido de forma habitual e organizada, afastando qualquer hipótese de que as drogas se destinassem ao consumo pessoal. (...)

O caso em tela se amolda com precisão ao enunciado: as 43 porções de cocaína e pasta base já fracionadas e prontas para venda, apreendidas em três locais distintos, aliadas à balança de precisão digital impregnada de resquícios de maconha (Id. 229526541), são elementos que, em conjunto, evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando qualquer hipótese de tráfico eventual ou privilegiado.

A circunstância do
flagranteado
atuar como integrante de organização criminosa, ainda que na condição de "vapor", reforça a necessidade da custódia. (...)

Tais premissas aplicam-se com precisão ao caso em tela: o
flagranteado
não agiu de forma isolada, mas como elo de uma cadeia criminosa organizada, cuja continuidade estaria assegurada caso permanecesse em liberdade, especialmente diante da pressão da própria facção para quem devia comercializar as drogas. (...)

Assim, com base no exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de ESMAEL CARVALHO DAS NEVES, devidamente qualificado, em prisão preventiva. (...)”

Em 6.5.2026, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei
n.
11.343/2006 (PJE N.U 1008342-63.2026.8.11.0042 - ID 232562454).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do tráfico de drogas, extraída das apreensões de 15 (quinze) porções de cocaína, 28 (vinte e oito) de pasta
-
base
e
uma de maconha
, além de
uma balança de precisão
, circunstâncias que, em tese, indicam mercancia ilícita.

A diversidade e a forma de acondicionamento
das drogas
, aliada à apreensão de petrecho
comumente
utilizado na
traficância
,

constituem fundamento
s
idôneo
s
para
constrição cautelar (STJ, AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Todavia, a quantidade dos entorpecentes apreendidos, correspondente a 7,33g (sete gramas e trinta e três centigramas) de cocaína, 37,46g (trinta e sete gramas e quarenta e seis centigramas) de pasta-base e 9,09g (nove gramas e nove centigramas) de maconha, totalizando 53,88g (cinquenta e três gramas e oitenta e oito centigramas), não se revela expressiva a ponto de, por si só, evidenciar traficância em larga escala ou periculosidade concreta exacerbada do agente.

A
prisão em flagrante decorreu de abordagem policial motivada por atitude suspeita em via pública, inexistindo notícia de investigação pretérita, monitoramento prévio, denúncias
formalizadas
ou informações de que o paciente estivesse envolvido com a traficância ou comercializando
drogas de forma habitual
.

Ademais, a aventada vinculação do paciente a organização criminosa, ao menos por ora, não se encontra amparada em elementos concretos dos autos, decorrendo, em essência, de suposta declaração informal atribuída ao conduzido no momento da abordagem policial, no sentido de que estaria comercializando drogas “a mando de faccionado”, sem qualquer dado objetivo de corroboração.

A mera referência à condição de “vapor”
[
na estrutura hierárquica das facções criminosas brasileiras, seria o responsável pela venda direta de entorpecentes ao usuário final
]
, desacompanhada de lastro empírico idôneo, não autoriza concluir, de plano, pela integração estável e permanente do paciente em organização criminosa, razão pela qual tal circunstância deve ser recebida com reserva nesta fase de cognição sumária.

Outrossim, verifica-se que
o paciente
é primário,

não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso

(Sistemas
PJe
e SEEU),
tem endereço certo no distrito da culpa
[
Avenida Governador José
Fragel
l
i
, 534
,
Bairro Jardim Paulista - Cuiabá/MT]
e exerce profissão lícita como entregador de aplicativo (
IFood
).

As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, embora não assegurem, por si sós, a revogação da custódia cautelar, constituem elementos relevantes na aferição da necessidade e adequação da medida extrema, especialmente quando se revela viável a adoção de providências cautelares menos gravosas
(STJ, RHC n. 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021).

Nesse contexto, consideradas as razões expendidas no decreto prisional, a inexistência de reiteração criminosa, a fragilidade da tese de vinculação a organização criminosa, o fato de a abordagem decorrer apenas de atitude suspeita e a quantidade não exacerbada de drogas apreendidas, revela-se suficiente e proporcional

a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, aptas a resguardar a ordem pública e a regular marcha processual, em observância ao caráter subsidiário da segregação cautelar.

Em
caso
semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)
2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, com base na diversidade de drogas apreendidas, confissão extrajudicial da paciente e apreensão de apetrechos típicos da traficância. 3. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. 4. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais da paciente [sem registro criminal, endereço certo e emprego lícito], a quantidade total de entorpecentes apreendida (aproximadamente 32g) e a excepcionalidade da segregação, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(...)”
(N.U 1032916-19.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 30/10/2025)
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em
j
uízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga e, 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço,
sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares que o magistrado
a quo
entender adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026